Tribunal: TJPA
Processo: 0806820-98.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806820-98.2024.8.14.0000

REQUERENTE: SILVIO CARLOS BAHIA SANTOS

REQUERIDO: 4ª VARA PENAL DO JUÍZO SINGULAR DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806820-98.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: SILVIO CARLOS BAHIA SANTOS (ADVOGADO: LUCAS SÁ SOUZA - OAB-PA 20.187).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NOVA PROVA. ALEGADA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO INCONCLUSIVO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÓLIDOS QUE APONTAM AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em julgar IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por SILVIO CARLOS BAIA SANTOS, por seu i. advogado Dr. Lucas Sá Souza, com fulcro no art. 621, III, do Código de Processo Penal, contra a r. Acórdão deste e. Tribunal, de relatoria da e. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, que confirmou sentença proferida pelo MM. juízo de direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital-Pa.

Em sua petição inicial (Num. 19242336 - Pág. 16), o autor aduz em síntese,
in verbis
:

“3.1. Conforme os autos 0002407-37.2004.8.14.0401, o Parquet denunciou o REVISIONANDO SILVIO CARLOS BAIA SANTOS e os corréus MERCIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA e FRANCISCO CARLOS PINHEIRO MAGNO como incursos no delito previsto no artigo 158, §1°, do CPB, o qual disciplina o delito de extorsão mediante concurso de pessoas, nos seguintes termos (Doc. 5 – Denúncia): (...)

3.2. Segundo a acusação, no dia 20 de dezembro de 2003, o REVISIONANDO, na qualidade de radialista da Rádio Marajoara, teceu calúnias e difamações contra RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA e sua família, no programa denominado de “Mexe Pará”.

3.3. Em 21 de janeiro de 2004, RAIMUNDO NONATO teria recebido telefonema de pessoa desconhecida que dizia para conseguir R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para que cessassem as difamações e calúnias, o que o motivou a registrar Boletim de Ocorrência.

3.4. A partir de 26 de janeiro de 2004, RAIMUNDO NONATO passou a receber ligações de indivíduo que se identificava como FRANCISCO CARLOS, o qual também seria radialista da Rádio Marajoara e assessor do REVISIONANDO.

3.5. No dia 30 de janeiro, FRANCISCO ligou para RAIMUNDO e disse que poderia baixar a quantia de cinquenta para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), aceitando cheque de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e o restante em dinheiro.

3.6. Diante disso, RAIMUNDO fez o acordo com FRANCISCO CARLOS, estabelecendo-se que ele e o REVISIONANDO iriam ao Posto Invencível, na Travessa Lomas Valentina, às 12:30, de 02 de fevereiro de 2004 para receber o cheque.

3.7. No dia marcado, RAIMUNDO NONATO foi ao encontro acompanhado de policiais civis e, lá chegando, encontrou SILVIO e FRANCISCO esperando em um veículo Parati, momento em que desceram do veículo FRANCISCO CARLOS e MERCIAS, sendo que o REVISIONANDO permaneceu dentro do carro.

3.8. Assim, RAIMUNDO NONATO entregou a FRANCISCO CARLOS o cheque no valor de trinta mil reais, sendo que no instante que FRANCISCO pegou o cheque, os policiais civis deram voz de prisão aos denunciados.

3.9. Recebida a Denúncia em 17 de maio de 2004, houve o desencadeamento dos atos de instrução.

3.10. Em seu interrogatório, o REVISIONANDO esclareceu a REALIDADE DOS FATOS e a INVERACIDADE das declarações de RAIMUNDO NONATO, afirmando veementemente que (Doc. 14 – interrogatório): (...)

3.12. Não obstante os esclarecimentos, e sendo devidamente instruído o feito, foram os réus SILVIO e FRANCISCO condenados pelo Juízo da 4ª Vara Penal do Juízo Singular da Comarca de Belém, cada qual à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 87 dias-multa, pela prática da conduta descrita na denúncia, qual seja o art. 158 §1°, do CP, sendo que o corréu MÉRCIAS DOS SANTOS OLIVEIRA foi absolvido por não haver provas de que tenha participado da extorsão por telefone (Doc. 6 – Sentença condenatória).

3.13. Na decisão, o Magistrado de 1° grau apontou os depoimentos como razão de seu convencimento: (...)

3.14. Contra a sentença foi interposta pela defesa o recurso de apelação (Doc. – Apelação), o qual foi conhecido e improvido por esse TJE-PA, ao tempo em que reconheceu de ofício ilegalidade na dosimetria e violação ao art. 59, do CP, razão pela qual determinou que o Juízo de 1° grau procedesse novo cálculo (Doc. 8 – Acórdão TJPA).

3.15. Foi interposto Recurso Especial, o qual teve negado seguimento, razão pela qual foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento.

3.16. O Juízo de 1° grau retificou a dosimetria e contra a nova sentença foi interposta nova Apelação. O julgamento da nova apelação culminou em acórdão desse TJPA que deu provimento parcial ao recurso, a fim de reformar a matéria atinente à pena pecuniária (Doc. 9 – Nova sentença, apelação e acórdão).

3.17. A condenação transitou em julgado em 08 de setembro de 2016 (Certidão de trânsito em julgado).

3.18. Em 01 de março de 2018, o REVISIONANDO ajuizou ação de justificação judicial de n° 0005825-89.2018.8.14.0401, informando que: (...)

3.19. Diante disso, em 21 de agosto de 2019, foi feita a oitiva de RAIMUNDO NONATO, o qual declarou enfaticamente que NÃO FOI VERDADEIRA A ACUSAÇÃO QUE FEZ E QUE NÃO HOUVE CRIME DE EXTORSÃO, MAS SIM UM MAL-ENTENDIDO, DE MODO QUE NÃO RATIFICAVA A DENÚNCIA FEITA NA AÇÃO JUDICIAL (Doc. 11 – Oitiva na audiência de justificação).

3.20. Excelência, TAL PROVA É COMPLETAMENTE INÉDITA E ATESTA DE MODO INEQUÍVOCO A INOCÊNCIA DO REVISIONANDO.

3.21. Destarte, em razão da prova nova apta a desconstituir a condenação penal, a qual foi produzida em Juízo, sob as garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, é que se ingressa com a presente Revisão Criminal, nos termos do art. 621, III, e seguintes do CPP.”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

6.1. Ante todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja conhecida e julgada procedente a presente ação revisional para que:

a) Seja concedida medida liminar para suspender todos os efeitos decorrentes da condenação criminal transitada em julgado até o julgamento final da presente revisão criminal.

b) Após o julgamento do mérito, tendo em vista que a prova nova demonstra sobejamente a inocência do REVISIONANDO e a inafastável fragilidade da acusação, torna-se imperiosa a desconstituição do acórdão condenatório, devendo a presente revisão ser processada e, ao final, julgada procedente para ABSOLVER SILVIO CARLOS BAIA SANTOS do crime do 158, §1°, do CPB, revogando-se em definitivo todos os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.

Junta documentos (Num. 19239538 - Págs. 1-3, 19239540 - Págs. 1-3, 19239541 - Págs. 1-2, 19239542 - Págs. 1-3, 19239543 - Págs. 1-9, 19239544 - Págs. 1-10, 19239546 - Págs. 1-10, 19239549 - Págs. 1-26 e 19239550 - Pág. 1).

Indeferido o pedido liminar, uma vez que não preenchido os requisitos autorizadores e na mesma oportunidade determinei que os autos fossem à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num.19252623 - Págs. 1-5).

O i. representante ministerial opinou pela improcedência da ação, para que seja mantido o Acórdão, tendo em vista que o pleito revisional não desconstituiu os outros elementos probatórios que confirmam a decisão condenatória

(Num. 19632296 - Págs. 1-8)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

A Revisão Criminal, medida de exceção que ataca a coisa julgada, protegida constitucionalmente (artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal), de caráter desconstitutivo e de titularidade exclusiva da defesa, tem fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei.

O pedido se funda no inciso III do artigo 621 do CPP, aduzindo que existe nova prova que indica a inocência do requerente.

A prova produzida mediante justificação criminal, embora possa consubstanciar prova nova, não tem o condão, no contexto deste caso, de fazer rescindir a condenação transitada em julgado, vez que não infirma a vertente probatória que ensejou a condenação do requerente.

O depoimento da vítima da extorsão, ouvida em audiência de justificação, assim infirmou
in verbis:

“A magistrada perguntou: Foi um mal-entendido?

A testemunha respondeu: Foi um mal-entendido, por motivo de família; (um indivíduo fala próximo da testemunha).

A magistrada leu a declaração contida nos autos, perguntou, o senhor confirma?

Respondeu: confirmo;

A magistrada continua: Ou seja, não houve qualquer tentativa delitiva do crime de extorsão fatos pretéritos? (
a testemunha olha para o mesmo individuo
) e responde: não, não.

A juíza continua: é o mérito da ação que foi condenado?

A testemunha disse: não. (Id. 19239551 - Documento de Comprovação (Doc. 11 oitiva na audiência de justificação -02m32seg).

A magistrada pergunta foi por motivo de família?

A testemunha respondeu: não, não é da família dele; E continuou ela: Era seu candidato a genro? A testemunha respondeu textuais: “
ladrão lá em casa só eu mesmo
(Id.

19239551-03m14seg).
”

A prova nova trazida aos autos, depoimento de retratação da vítima de extorsão, a meu ver, parece contraditório e viciado, tendo por várias vezes, a testemunha recebendo intervenções do indivíduo (não identificado) no meio do depoimento. Ademais, não se observa que tenha sido conclusivo quanto a não ocorrência do delito que o revisionando foi condenado.

Desse modo, apesar do esforço da defesa de desconstituir a oitiva da vítima no processo de origem, esta se mantém coerente com os diálogos realizados por telefone (Id. 112953310 - Págs. 34-50).

Ademais, mostra-se no mesmo sentido do depoimento da testemunha, Sr. Renato Melo dos Reis (Investigador de Polícia), que aponta o dia, local e horário que realizar-se-ia o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fruto da extorsão, onde o requerente estava juntamente com outro corréu, aguardando a vítima.

Neste horizonte, a retratação da testemunha ouvida em justificação criminal, mais de vinte anos após os fatos, não infirma os elementos de prova sopesados para condenação do requerente, uma vez que a testemunha ouvida no processo de conhecimento, guarda harmonia com as demais provas dos autos.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pátria.

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
REANÁLISE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA QUE, SOPESADA, AUTORIZE A RESCISÃO DA COISA JULGADA.
1. A Revisão Criminal é ação penal de conhecimento de caráter desconstitutivo, de titularidade exclusiva da defesa, que possui fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei. Isso porque é medida de exceção, atacando a coisa julgada protegida constitucionalmente.
2. No caso dos autos, a prova produzida em justificação criminal não infirma o cabedal probatório que ensejou a condenação do requerente. A versão apresentada pela testemunha no procedimento conflita com versão existente no cabedal probatório do processo de conhecimento, não havendo se falar em erro judiciário
, mormente em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. (TJ-RS - RVCR: 70083629642 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 07/12/2020, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/01/2021). Grifo nosso.

Deste modo, a autoria e materialidade do delito resta comprovada, quando analisados os outros elementos probatórios contidos nos autos.

Assim, inobstante a retratação da vítima em sede de audiência de justificação, que se apresenta como nova prova, esta se revela tão somente dúvida e, portanto, não tem consistência alguma ou efeito de desconstituir as provas que serviram de lastro à condenação transitada em julgado e afastar o convencimento motivado por esta e. Corte de Justiça.

Consoante posição uniforme da jurisprudência, acerca da prova nova legitimadora da pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente; deve ter valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo originário ou que cause dúvida no espírito do julgador.

Nessa toada é a jurisprudência dos tribunais.

REVISÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE IDOSO – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – SENTENÇA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO OFENDIDO NA FASE POLICIAL – DECLARAÇÃO COMPROVADAMENTE FALSA DA VÍTIMA – PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DO REQUERENTE – RETRATAÇÃO EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – CONFIRMAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS DAS
TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO JUDICIAIS – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM ESCRITURA PÚBLICA – INADEQUAÇÃO – ARESTO DO STJ – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INVIABILIDADE DO PEDIDO REVISIONAL APOIADO NA ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA – DOUTRINA – VÍTIMA OUVIDA EM JUSTIFICAÇÃO – DECLARAÇÕES INCONSISTENTES, CONFUSAS E CONTRADITÓRIAS – AUSÊNCIA DO JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À INOCÊNCIA DO REQUERENTE
– JULGADO DO TJMT – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. A ausência da vítima à audiência instrutória não elide o conteúdo de suas declarações extrajudiciais, se estas foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e interrogatório judiciais realizados na presença de Defensor Público, observado o contraditório. A via adequada para nova tomada de declarações da vítima, com propósito de alcançar sua retratação, é a justificação criminal perante o Juízo da primeira instância, com participação do órgão do Ministério Público, ainda que ela tenha se retratado por escritura pública (STJ, RHC nº 58.442/SP). “
Existindo nos autos outros elementos probatórios idôneos a embasar o decreto condenatório, resta prejudicado o pedido de revisão criminal com apoio na alegação de prova falsa, já que esta não constitui a única razão de decidir
” (Bonfim, Edilson Mougenot). A prova nova legitimadora da pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente; “deve ter valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador” (TJ-MT - RVCR: 10148267020198110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 15/06/2020). Grifo nosso.

Nos limites objetivos desta revisão, as novas declarações da vítima não se revestem do grau de certeza e segurança necessária sobre a inocência do requerente.

Neste contexto, a prova produzida em justificação criminal não configura elemento capaz de tornar, por si só, como falsos os elementos que levaram à condenação do requerente ou de indicar, forma estreme de dúvida, que o requerente era inocente, inviabilizando a rescisão da coisa julgada material no caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, julgo improcedente a revisão criminal.

É o voto.

Belém, 04/07/2024